Tribunal: TJPA
Processo: 0013278-62.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013278-62.2018.8.14.0005

APELANTE: GENIVAL FIRMINO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO. QUALIFICADORAS INCOMPATÍVEIS. CARÁTER OBJETIVO E SUBJETIVO. SENTENÇA CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. PROCEDÊNCIA.

1.

Os jurados foram questionados acerca da existência da forma privilegiada do crime e, logo após, sobre a ocorrência do motivo fútil. O homicídio qualificado-privilegiado é possível somente quando as qualificadoras forem de caráter objetivo;

2.

Qualificadora de caráter objetivo x subjetivo;

3.

Uma vez respondido positivamente o quesito relativo à privilegiadora, deve o magistrado julgar prejudicada a questão relativa à qualificadora do motivo fútil;

4.

Sentença que se demonstrou desvinculada das versões apresentadas nos autos;

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), .... de ..................... de 2023.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0013278-62.2018.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

APELANTE: GENIVAL FIRMINO SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

GENIVAL FIRMINO DOS SANTOS,
interpôs o presente recurso, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito do Egrégio Tribunal do Juri da Comarca de Altamira, que mediante decisão do Conselho de Sentença o condenou a pena de 21 (vinte e um) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além de 60 (sessenta) dias-multa, pela prática do crime de homicídio qualificado pertinente ao uso de recurso que dificultou a defesa do ofendido contra a vítima Francisco Oliveira Nunes.

Narra a peça acusatória, que no dia 14 de setembro de 2018, por volta das 23h, na residência localizada na rua Sete, n.º 77, bairro Sudam II, em Altamira, o recorrente, com
animus necandi
, matou a vítima Francisco Oliveira Nunes mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido e por motivo fútil, efetuando contra ela disparos de arma de fogo.

O recorrente naquele dia, além de em dias anteriores portava arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Naquele dia, apelado e a vítima estavam em um churrasco na casa de “Vando” onde ingeriram bebida alcoólica. A vítima e sua companheira Suyane deixaram o local e foram para sua residência. Momentos depois, o recorrente foi até residência deles, quando iniciou-se uma discussão banal.

O recorrente sacou uma arma de fogo, que estava em sua cintura, efetuando um disparo que derrubou a vítima no chão.

Caída e indefesa, a vítima foi atingida por diversos outros disparos na cabeça, dificultando qualquer defesa. O corpo apresenta ao menos cinco feridas compatíveis com ação de entrada de projétil de arma de fogo, conforme laudo de perícia de local de crime com cadáver anexo.

O apelado portava ostensivamente arma de fogo, sendo sempre avistado com ela na sua cintura.

Diante desses fatos, o Ministério Público denunciou o apelado, imputando-lhe a prática do ilícito penal previsto no artigo 121, § 2º, II e IV
,
(homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido) do Código Penal Brasileiro.

A Denúncia foi recebida pelo juízo em 27/11/2018 (ID n.º 6541985, pág. 246), e após regular instrução, o magistrado singular pronunciou o réu em 13/05/2019 (ID n.º 6541996, pág. 469-472).

Ato contínuo, foi submetido a júri popular, onde obteve sentença condenatória (ID n.º 6542212, pág. 898-904).

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação, postulando por um novo júri fundamentando que o
decisum
era manifestamente contrária à prova dos autos (ID n.º 69364111, pág. 949-957).

O Ministério Público interpôs contrarrazões e postulou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação (ID n.º 8428543, pág. 994-999).

O Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas opinou pelo conhecimento e provimento do recurso com o reconhecimento de ofício da nulidade do julgamento (ID n.º 8648128, pág. 1003/1013).

É o relatório, que submeto a douta revisão.

Belém (PA), .... de ..................... de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

PRELIMINARMENTE

O primeiro recurso interposto atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

Já o aditamento às razões recursais não será conhecido, uma vez que à parte recorrente não é facultado complementar as razões da apelação já apresentadas, expondo novas teses e novos fundamentos, ante ausência de previsão legal e nítida violação ao princípio do devido processo legal. Neste sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (DUAS VEZES). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELO RÉU. PRECLUSÃO CONSUMATIVA EM RELAÇÃO AO ÚLTIMO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.

1. Recebido recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública (que vinha patrocinando a defesa dos interesses do réu), e oferecidas as respectivas razões, já havendo nos autos inclusive contra-razões oferecidas pelo Ministério Público, não mais é possível à defesa o oferecimento de novas razões de apelação por defensor constituído, diante da preclusão consumativa ou da preclusão lógica. Razões impertinentes não conhecidas.

(...)

APELAÇÃO INTERPOSTA POR ADVOGADO CONSTITUÍDO NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DA DEFESA PÚBLICA PARCIALMENTE PROVIDA.”

(TJ-RS - ACR: 70075156653 RS, Relator: Victor Luiz Barcellos Lima, Data de Julgamento: 09/11/2017, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/11/2017)

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DE APELAÇÃO APRESENTADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NOVAS RAZÕES DE APELAÇÃO OFERTADAS PELO ADVOGADO ANTERIORMENTE CONSTITUÍDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. NÃO CONHECIMENTO DO ÚLTIMO INTERPOSTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Interposto recurso de apelação pela Defensoria Pública em decorrência da renúncia do advogado constituído, opera-se a preclusão consumativa do ato, obstando o conhecimento do posterior recurso por ele interposto contra a mesma decisão. 2. O princípio da unirrecorribilidade das decisões veda, em regra, a interposição simultânea de recursos pela mesma parte contra uma única decisão judicial, operando-se, em relação ao segundo recurso, a preclusão consumativa, a obstar seu conhecimento. 3. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 1183408 SC 2017/0256588-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 03/05/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2018)

DO MÉRITO

O apelante

apresentou recurso de apelação argumentando em síntese que a sentença do juiz de primeiro grau foi manifestamente contrária a prova dos autos, de modo que o apelante deveria ser submetido a novo júri.

Segundo a defesa deve haver a nulidade da decisão do Tribunal do Júri e sua submissão a novo julgamento, sustentando que a decisão dos jurados é manifestação contrária a prova dos autos, diante da incompatibilidade do reconhecimento pelo Conselho de Sentença do homicídio privilegiado, por ter sido o crime cometido sob o domínio de violenta emoção e da qualificadora de motivo fútil.

Adianto que o pleito merece ser acolhido.

Compulsando os autos, verifico que houve contradição na formulação dos quesitos, resultando na inaceitável condenação do apelante por homicídio qualificado-privilegiado com fundamento em circunstâncias subjetivas.

A ata de votação de jurados ID n.º 6542212, pág. 893-894, no curso da votação atinente ao crime de homicídio, após responder o 4.º quesito:
“O réu GENIVAL FIRMINO DOS SANTOS praticou o crime descrito no primeiro quesito sob domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima? ( x ) SIM,
o Juiz Presidente, mesmo diante da resposta questionou os jurados sobre a qualificadora do motivo fútil. O 5.º quesito:
“O réu GENIVAL FIRMINO DOS SANTOS praticou o crime descrito no primeiro quesito por motivo fútil? ( x ) SIM,
que contraditoriamente também foi reconhecida pelo Conselho de Sentença.

Trata-se de regras delimitadas por norma cogente, e sua inobservância acarreta a nulidade do julgamento. Segundo disposto no art. 483, do CPP, a quesitação sobre a existência de causas de diminuição da pena (§ 3.º, inciso I) antecede a qualificadora (§ 3.º, inciso II).

O reconhecimento da privilegiadora da violenta emoção por parte do Conselho de Sentença torna, na espécie, prejudicada a formulação do quesito atinente à qualificadora do motivo fútil face incompatibilidade entre elas. Neste sentido, ensina Guilherme de Souza Nucci,
in
Código Penal Comentado, 22.ª ed., rev.e atual., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2022, pág. 657:

“(...) Como regra, pode-se aceitar a existência concomitante de qualificadoras objetivas com as circunstâncias legais do privilégio. Que são de ordem subjetiva (motivo de relevante valor e violenta emoção). O que não se pode acolher é a convivência pacífica das qualificadoras subjetivas com qualquer forma de privilégio, tal como seria o homicídio praticado, ao mesmo tempo por motivo fútil e por relevante valor moral.”

Ou, como no caso
in concreto
, homicídio praticado por motivo fútil e violenta emoção...

Desta forma, observa-se que a decisão do Conselho de Sentença fora contrária as provas dos autos, sendo imperioso a realização de novo julgamento, conforme verifica a jurisprudência:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO-QUALIFICADO. VEREDICTO CONDENATÓRIO. RECURSOS INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE POR CONTRADIÇÃO ENTRE AS RESPOSTAS DOS QUESITOS. PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE CRIME COMETIDO POR MOTIVO FÚTIL E SOB O DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO, LOGO EM SEGUIDA A INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. QUALIFICADORA DE CARÁTER SUBJETIVO. INCOMPATIBILIDADE COM A CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. PRECEDENTES. NULIDADE DO JULGAMENTO DECRETADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. APELO DEFENSIVO PREJUDICADO. (TJPR - 1ª C. Criminal - 0001906-20.2017.8.16.0192 - Nova Aurora - Rel.: Juiz Naor R. de Macedo Neto - J. 04.07.2019)”

(TJ-PR - APL: 00019062020178160192 PR 0001906-20.2017.8.16.0192 (Acórdão), Relator: Juiz Naor R. de Macedo Neto, Data de Julgamento: 04/07/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/07/2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO-QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. INCOMPATIBILIDADE. NULIDADE ABSOLUTA. 1 - Impositiva a cassação da decisão soberana quando verificada a existência de nulidade absoluta na quesitação da causa de diminuição do homicídio privilegiado e da qualificadora do motivo fútil, pois ambas possuem caráter subjetivo, sendo incompatíveis entre si, impossibilitada, desse modo, a compreensão da vontade dos jurados, diante da notória contradição. 2- Apelo conhecido e provido.”

(TJ-GO - APR: 56819480720218090149 JANDAIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR J. PAGANUCCI JR., 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ)

“APELAÇÃO-CRIME. CRIMES CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO-QUALIFICADO. NULIDADES. Menção ao silêncio do réu pelo Ministério Público em Plenário. Nulidade reconhecida. Inteligência do art. 478, II, do Código de Processo Penal. Falha na formulação dos quesitos. Os jurados foram questionados acerca da existência da forma privilegiada do crime e, logo após, sobre a ocorrência do motivo fútil. O homicídio qualificado-privilegiado é possível somente quando as qualificadoras forem de caráter objetivo. Uma vez respondido positivamente o quesito relativo à privilegiadora, deve o magistrado julgar prejudicada a questão relativa à qualificadora do motivo. As respostas positivas para a privilegiadora e para a motivação fútil representam contradição insanável, impondo-se a realização de novo júri. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. RECURSO PROVIDO. ( Apelação Crime Nº 70056510662, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em 03/04/2014)”

(TJ-RS - ACR: 70056510662 RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Data de Julgamento: 03/04/2014, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/05/2014)

Por todo o exposto, através dos fundamentos acima exposados, em conformidade com o parecer ministerial em 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
, devendo o apelado Genival Firmino dos Santos serem submetidos a um novo julgamento perante o Tribunal do Juri.

É o meu voto.

Belém (PA), .... de ....................... de 2023.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/02/2024